Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-09.2005.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E DE SEGUNDO GRAU ? REJEITADA. Tendo o apelante tomado ciência da sentença condenatória contra ele proferida em 27 de julho de 2016, quando sua defesa já havia sido intimada, e ainda, tendo sido o recurso interposto em 02 de agosto daquele mesmo ano, não há que se falar em intempestividade do mesmo, pois, em se tratando de réu patrocinado pela Defensoria Pública, que, por sua vez, goza da prerrogativa da contagem de prazo em dobro, restou observado o prazo disposto no art. 593, do CPP. Ademais, ressalta-se que o apelante encontrava-se segregado no Estado do Amazonas, em razão de processo distinto, isto é, em unidade federativa diversa, de modo que a intimação do seu defensor, à luz do entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese, mostrava-se suficiente ao termo inicial do prazo recursal; ocorre que, também em conformidade com a aludida Corte Superior, tendo o magistrado voluntariamente determinado a intimação da defesa e do próprio réu, impõe-se iniciar-se o cômputo do prazo recursal a partir da segunda delas, como o foi in casu. Por fim, tendo sido o recurso interposto através de Carta Precatória, conta-se o prazo da data que efetivamente o mesmo foi interposto e não da juntada da referida Carta Precatória aos autos, à luz da interpretação elucidada na súmula 710, do STF. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE ? IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva evidenciadas através do Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, apreendidos ainda em posse do apelante e seu comparsa, corroboradas pela confissão dos acusados em sede inquisitorial, bem como pelas palavras das vítimas em ambas as fases processuais, as quais reconheceram o recorrente sem sombra de dúvidas. 3) RECONHECIMENTO DO ACUSADO - INOBSERVÂNCIA DOS FORMALISMOS LEGAIS ? IRRELEVÂNCIA. A realização do reconhecimento do réu sem a observância do art. 226, do CPP, constitui mera irregularidade, que não invalida o reconhecimento realizado, ainda mais quando as vítimas reconhecem o acusado em ambas as fases processuais, como na hipótese. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL ? IMPROVIMENTO. A pena-base imposta em primeiro grau, em 05 (cinco) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a culpabilidade do réu, uma vez que, juntamente com um comparsa, invadiu a residência das vítimas, onde as amarrou e demonstrou ser pessoa fria e certa da impunidade, tanto que durante o assalto chegou a fazer refeição no interior do imóvel, sendo certo que as circunstâncias em que o crime foi praticado, de igual forma, mostram-se desfavoráveis, pois se encontravam na residência três adultos e duas crianças, sendo uma delas ainda bebê, as quais também ficaram expostas aos efeitos nefastos da ação criminosa. Na segunda etapa do cálculo, incidiu a atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob a qual incidiu ainda a majorante do uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo resultou em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea b, do CPB. 5) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA ? PROCEDÊNCIA. Tendo sido a reprimenda de multa estabelecida de forma desproporcional e irrazoável à corporal, impõe-se o seu redimensionamento, devendo a mesma ser inicialmente fixada em 40 (quarenta) dias-multa, reduzindo-a para 30 (trinta) dias-multa, em razão da atenuante da confissão espontânea, majorando-se posteriormente na fração de 1/3 (um terço), ante o uso de arma de fogo, cujo quantum definitivo restou totalizado em 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA PARA 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00012210920058140051
COMARCA DE ORIGEM: Santarém
APELANTE: Jander Guilherme Alves Lemos (Def. Pub. Plínio Tsuji Barros)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP.
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E DE SEGUNDO GRAU - REJEITADA. Tendo o apelante tomado ciência da sentença condenatória contra ele proferida em 27 de julho de 2016, quando sua defesa já havia sido intimada, e ainda, tendo sido o recurso interposto em 02 de agosto daquele mesmo ano, não há que se falar em intempestividade do mesmo, pois, em se tratando de réu patrocinado pela Defensoria Pública, que, por sua vez, goza da prerrogativa da contagem de prazo em dobro, restou observado o prazo disposto no art. 593, do CPP. Ademais, ressalta-se que o apelante encontrava-se segregado no Estado do Amazonas, em razão de processo distinto, isto é, em unidade federativa diversa, de modo que a intimação do seu defensor, à luz do entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese, mostrava-se suficiente ao termo inicial do prazo recursal; ocorre que, também em conformidade com a aludida Corte Superior, tendo o magistrado voluntariamente determinado a intimação da defesa e do próprio réu, impõe-se iniciar-se o cômputo do prazo recursal a partir da segunda delas, como o foi
in casu.
Por fim, tendo sido o recurso interposto através de Carta Precatória, conta-se o prazo da data que efetivamente o mesmo foi interposto e não da juntada da referida Carta Precatória aos autos, à luz da interpretação elucidada na súmula 710, do STF. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE - IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva evidenciadas através do Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, apreendidos ainda em posse do apelante e seu comparsa, corroboradas pela confissão dos acusados em sede inquisitorial, bem como pelas palavras das vítimas em ambas as fases processuais, as quais reconheceram o recorrente sem sombra de dúvidas. 3) RECONHECIMENTO DO ACUSADO - INOBSERVÂNCIA DOS FORMALISMOS LEGAIS - IRRELEVÂNCIA. A realização do reconhecimento do réu sem a observância do art. 226, do CPP, constitui mera irregularidade, que não invalida o reconhecimento realizado, ainda mais quando as vítimas reconhecem o acusado em ambas as fases processuais, como na hipótese. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL - IMPROVIMENTO. A pena-base imposta em primeiro grau, em 05 (cinco) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a culpabilidade do réu, uma vez que, juntamente com um comparsa, invadiu a residência das vítimas, onde as amarrou e demonstrou ser pessoa fria e certa da impunidade, tanto que durante o assalto chegou a fazer refeição no interior do imóvel, sendo certo que as circunstâncias em que o crime foi praticado, de igual forma, mostram-se desfavoráveis, pois se encontravam na residência três adultos e duas crianças, sendo uma delas ainda bebê, as quais também ficaram expostas aos efeitos nefastos da ação criminosa. Na segunda etapa do cálculo, incidiu a atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob a qual incidiu ainda a majorante do uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo resultou em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB. 5) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA - PROCEDÊNCIA. Tendo sido a reprimenda de multa estabelecida de forma desproporcional e irrazoável à corporal, impõe-se o seu redimensionamento, devendo a mesma ser inicialmente fixada em 40 (quarenta) dias-multa, reduzindo-a para 30 (trinta) dias-multa, em razão da atenuante da confissão espontânea, majorando-se posteriormente na fração de 1/3 (um terço), ante o uso de arma de fogo, cujo
quantum
definitivo restou totalizado em 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA PARA 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Jander Guilherme Alves Lemos, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, sustenta o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, até porque não incorreu na prática que lhe foi imputada, impondo-se a sua absolvição, sobretudo ante a mácula do reconhecimento procedido pela vítima sem a observância dos critérios dispostos no art. 226, do CPP, sendo que, subsidiariamente pleiteou o redimensionamento da reprimenda a ele imposta para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou o não conhecimento do apelo, ante a sua intempestividade, sendo que, no mérito, pleiteou o seu não provimento, tendo sido seguido pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, nesta Superior Instância.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público, tanto em contrarrazões, como nesta Superior Instância, ressalta-se que a contagem do prazo recursal em questão se inicia após a intimação do acusado e da sua defesa, ou vice-versa, de modo que o referido prazo somente tem início a partir da segunda intimação.
In casu,
os autos foram recebidos na Defensoria Pública em 05 de abril de 2016, tendo o apelante tomado ciência do
decisum
vergastado em 27 de julho daquele mesmo ano, data na qual, portanto, deu-se o início da contagem do prazo recursal.

Assim, certo que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para interposição do apelo, não há que se falar em intempestividade na hipótese, cuja contagem do prazo teve início em 27 de julho e o recurso foi interposto em 02 de agosto, ambos do ano de 2016,
ex-vi
fls. 310/311, de modo a atender, portanto, o disposto no art. 593, do CPP.

Assim é, pois em que pese o apelante estivesse preso em unidade federativa distinta, em razão de processo diverso, hipótese na qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser satisfatória a intimação do defensor para o termo inicial do prazo recursal (HC462354 - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), de igual modo, entende a aludida Corte, que apesar do disposto no art. 392, inc. II, do CPP, tendo o magistrado
a quo,
voluntariamente, determinado a intimação da defesa e do próprio paciente, como
in casu,
exige-se a observância da dupla intimação, devendo o prazo recursal ter início tão somente a partir da segunda delas
.

Nesse sentido, tem-se o Resp 1502696, de relatoria do Ministro Felix Fischer, e ainda,
verbis:
STJ: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
. RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.).
2. No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.
3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso.
(HC 493.221/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)

Ademais, por ter sido o apelante intimado da sentença condenatória contra ele proferida através de carta precatória, sustentou o Ministério Público em contrarrazões, que entre a data da aludida intimação e o recebimento da referida carta precatória na secretaria da Vara originária, juntamente com a interposição do apelo, passaram-se mais de vinte dias, ou seja, lapso temporal superior ao prazo disposto no art. 593, do CPP, ainda que contado em dobro, por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública.

Ocorre que, segundo entendimento sumulado pelo Pretório Excelso, em seu enunciado nº. 710, o prazo recursal no processo penal possui seu cômputo inicial na data da efetiva intimação do sucumbente e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória. Nesses exatos termos, tem-se o julgado,
verbis:
TJRS: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRAZO. CONTAGEM. JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXPEDIDA NOTA DE EXPEDIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. Publicada sentença penal condenatória, foram expedidas carta precatória de intimação do acusado e nota de expediente. Em concreto, o quinquídio para o oferecimento da apelação iniciou sua fluência a partir da intimação pessoal do réu, que se manteve silente. Inteligência do Enunciado da Súmula nº 710 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o prazo recursal possui seu cômputo inicial na data da efetiva intimação do sucumbente e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória. Intempestividade da via impugnativa que desafia o juízo de não conhecimento. APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO CONHECIDA. (Apelação Crime, Nº 70075180893, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 18-10-2017)

Com efeito, certo que
in casu,
a interposição do apelo se deu juntamente com a intimação pessoal do apelante pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, através de Carta Precatória, não há que falar no início do cômputo do prazo recursal a partir da juntada da referida carta nos autos, como visto no julgado supramencionado, à luz da súmula 710, do STF, mas sim, a partir da data que, de fato, houve a intimação e, de igual modo, a interposição do recurso, não havendo que se falar em intempestividade do mesmo, pelas razões já demonstradas.

Aliás, ressalta-se que nada impede que defensores públicos possam atuar em feitos processados em estado da federação distinto do qual é vinculado, como ocorreu na hipótese, onde a interposição do apelo se deu por Defensor Público atuante no Estado do Amazonas, tendo sido tal situação inclusive regulamentada pelo Termo de Cooperação Técnica celebrado pelas Defensorias Públicas dos Estados e da União, datado do dia 25 de maio de 2018, no âmbito do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE).

Assim, não havendo que se falar em intempestividade do recurso defensivo, impõe-se o seu conhecimento, pelo que passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória, que no dia 25 de janeiro de 2005, por volta das 21h, o apelante, juntamente com um comparsa, em posse de arma de fogo, tomou de assalto o comércio e também residência da vítima Antônio Assis Nascimento, ocasião na qual mandaram que todos os presentes no imóvel fossem para um aposento, onde foram amarrados com tiras de pano oriundas de um lençol que haviam cortado, estando sempre sob a mira de um dos referidos assaltantes, enquanto o outro subtraia objetos pertencentes às vítimas, tais como: redes de dormir, máquina fotográfica, colchas de cama, bolsas de viagens, máquinas calculadoras, peças de roupas e mais a importância de R$400,00 (quatrocentos) reais em espécie, além de outros.

Após diligências, o apelante e seu comparsa foram identificados como autores do fato, razão pela qual foram denunciados e condenados como incursos no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB.

Em razões recursais o apelante sustenta inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, mormente porque o reconhecimento realizado pelas supostas vítimas não observou o rito legal descrito no art. 226, do CPP, no que não assiste razão, senão vejamos:

Tanto a autoria, como a materialidade delitiva, encontram-se evidenciadas nos autos através do Auto de Apresentação e Apreensão dos Objetos Subtraídos (FLS. 05), bem como em razão da confissão extrajudicial, não só do apelante, como também de seus comparsas, sendo que, em juízo, embora os acusados tenham negado a autoria delitiva, as vítimas Antônio Assis Nascimento e Elzenora Rolin Nascimento, além de reconhecer o recorrente como sendo um dos autores do crime, narraram a empreitada com riqueza de detalhes, sendo imperioso transcrever, inicialmente, a confissão do aludido recorrente à autoridade policial,
verbis:

¿Que o interrogado chegou a esta cidade no mês de novembro no ano pretérito procedente da cidade de Manaus-AM. juntamente com seus comparsas JORGE PEREIRA DA SILVA e JEORGE PEREIRA DA SILVA, como foragidos daquela cidade, em face de existirem contra estes, naquele Estado, vários Mandados de Prisão pelas práticas de Roubos, Homicídio e Latrocínio, trazendo consigo várias Arma de Fogo (quatro Revólveres e uma Escopeta), cujas armas foram adquiridas em outros "assaltos", (...) que, Perguntado ao interrogado acerca de sua participação no roubo realizado no dia 25.01.2005, às 21:00 horas, nas dependências da residência e comércio do Sr ANTONIO ASSIS NASCIMENTO; localizada na Av. Angelim nº186, esquina com Trav. Mandioqueira, no bairro do Macaranã de onde elementos, armados com armas de fogo, revólver e escopeta, tomaram de "assalto" o referido senhor e seus familiares, subtraindo naquela oportunidade R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro; 07 (sete) redes de dormir; 01 (uma) máquina fotográfica; 01 (uma) Bicicleta Monark, cor verde; 03 (três) colchas de cama de casal; 01 (uma) Bolsa de viagem; (05) Máquinas calculadoras; 01 (um) Relógio de pulso, modelo feminino, tendo antes amarrado as vítimas ? Respondeu o interrogado que nesse foi perpetrado somente pelo interrogado e por JORGE, os quais utilizavam as armas de fogo que trouxeram de Manaus; que, naquela oportunidade, o interrogado e JORGE já estavam planejando em "assaltar" o referido estabelecimento comercial, sendo que no dia e horário acima, entraram na residência da vítima, no momento em que estava encontrava-se assistindo televisão; que, abordaram a vítima e seus familiares, sendo que foi roubado a importância de RS 300,00 (trezentos reais), uma máquina fotográfica, uma bicicleta modelo feminino, uma rede, um lençol de cama; que, com relação a esses objetos, o dinheiro foi gasto com farras e com umas mulheres de Manaus, cujas mulheres também levaram a máquina e o lençol; que, com relação a bicicleta, esta estava na casa onde residiam o depoente nesta cidade sito à Rua Coelho Neto, n.°, bairro da Prainha; que, a rede e R$ 20,00 (vinte reais) do dinheiro foi dado a JEORGE; que, com relação a outros objetos, o interrogado afirma que não foram levados;(...) que
,
no dia 10 de fevereiro do corrente ano, o declarante ainda perpetrou um outro roubo na residência do Sr. JOSÉ IRANILSON PARENTE DA SILVA, localizada na Rua Aramanaí, no bairro do Maracanã, em concurso com seu JORGE e JEORGE, no qual subtraíram R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), sendo que por ocasião da fuga, JEORGE efetuou um disparo que atingiu fatalmente a vítima JULIO SOUSA DA SILVA; que
,
em razão desse fato, o interrogado foi preso e autuado em flagrante delito, juntamente com seus comparsas; que
,
nesta cidade estava residindo em uma casa localizada na Rua Coelho Neto, n.° 597, bairro da
/
Prainha, onde foram encontradas as armas utilizadas nos referidos assaltos; que
,
o interrogado já realizou vários assaltos nos Estado do Amazonas e Pará, perdendo a ideia de quantos já realizou, em face do grande número de delitos¿.

Ainda em sede inquisitorial, ambas as vítimas reconheceram os acusados, tendo Antônio Assis esclarecido, inclusive, que o recorrente colocou o capuz após tê-lo abordado, motivo pela qual teve tempo suficiente para enxergar o rosto do mesmo, sendo que em juízo, a aludida vítima assim relatou,
verbis: ¿que é proprietário do imóvel invadido, onde funcionava sua residência e seu comércio; que os assaltantes entraram pela área de trás da casa; que estava deitado numa rede e quando se espantou sentiu uma arma em sua cabeça e lhe puxarem pela sua blusa; que eram dois assaltantes; que os assaltantes mandaram as vítimas irem para sala e depois para o quarto, onde amarrou o depoente, sua esposa, a secretária e seus filhos, um criança e outro bebê; que dos assaltantes ficou com a arma na cabeça do depoente enquanto o outro subtraia os objetos do imóvel; que os assaltantes permaneceram no imóvel até por volta de meia noite; (...) que não chegou a ver como os assaltantes saíram, pois ficou amarrado enquanto eles saíram, trancando as vítimas na casa e jogando a chave para dentro; (...) que a polícia chegou até os assaltantes, pois na uma semana depois do fato em comento, eles mataram um rapaz e a polícia os pegou, ocasião em que ainda estavam na posse dos objetos subtraídos do depoente; (...) que reconheceu os assaltantes pela estatura deles e, sobretudo, pela arma utilizada na empreitada, uma escopeta; (...) que ficou frente a frente com os assaltantes na delegacia, onde presenciou os acusados afirmando que os objetos apreendidos com eles eram produto de roubo, tendo inclusive pego suas coisas de volta na frente deles, afirmando que ambos confessaram; que por ocasião do assalto ambos os acusados estavam aramados; que na delegacia reconheceu Jander e o outro indivíduo como sendo as pessoas que invadiram na sua casa (...)¿.

Também perante à autoridade judicial, a vítima Elzenora Rolin Nascimento ratificou os fatos narrados pelo se marido Antônio Assis, bem como confirmou ter reconhecido o apelante como um dos indivíduos que invadiram e assaltaram a sua residência, tendo assim asseverado,
verbis:

¿Que numa área localizada na parte de trás da sua casa, onde também funcionava o comércio da família; que a família estava assistindo televisão; (...) que quando percebeu os assaltantes já estavam dentro da casa com a arma em punho; que dentro da casa tinham dois assaltantes mas acredita que havia um terceiro fora da casa pois eles assoviavam para ele; (...) que os dois estavam armados, um colocava a arma na cabeça da depoente e o outro na cabeça do seu esposo; (...) que os assaltantes amarraram todos; (...) que mandavam as vítimas não olhar no rosto deles; que eles entraram na casa por volta de 21h e saíram por volta de meia noite; (...) que os assaltantes amarraram a depoente menos forte que os demais adultos, então quando eles saíram da casa, a depoente conseguiu se desamarrar (...) que não foram à polícia inicialmente, que só anunciaram depois que os assaltantes foram presos em razão terem matado um rapaz; que a depoente os reconheceu pela televisão em uma reportagem acerca do referido assassinato; que eles confessaram ter praticado o assalto em comento na própria televisão; que com os assaltantes foi encontrado alguns dos objetos subtraídos da sua casa; que reconheceu os acusados na delegacia como sendo as pessoas que invadiram a sua casa¿.

Com efeito, não há que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório ora vergastado, sobretudo por terem sido o apelante e seus comparsas presos em flagrante delito ainda em posse dos objetos subtraídos, tendo a vítima Antônio Assis reconhecido até mesmo a arma de fogo por eles utilizada na empreitada.

Ademais, a alegação de que o reconhecimento do apelante, pelas vítimas, não foi formalmente realizado, nos moldes do que determina os arts. 226 a 228, do CPP, de maneira nenhuma merece guarida, pois, como cediço, as disposições contidas nos referidos dispositivos constituem meras recomendações, cujo descumprimento não é suficiente para acarretar nulidade ou mesmo inviabilizar o reconhecimento do acusado, ainda mais quando o mesmo foi indicado, sem sombra de dúvidas e de forma enfática não por ambas as vítimas, não havendo que se falar, portanto, em qualquer tipo de irregularidade procedimental.

Subsidiariamente, requereu o apelante o redimensionamento da pena a ele imposta para o mínimo legal, no que não assiste razão, uma que o
quantum
estabelecido inicialmente em 05 (cinco) anos de reclusão encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a sua exacerbada culpabilidade, uma vez que, juntamente com o comparsa, invadiu a residência das vítimas, onde as amarrou e demonstrou ser pessoa fria e certa da impunidade, tanto que durante o assalto chegou a fazer refeição no interior do imóvel, sendo certo que as circunstâncias em que o crime foi praticado, de igual forma, mostra-se desfavorável, pois se encontravam na residência três adultos e duas crianças, sendo uma delas ainda bebê.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado
a quo
entendeu por bem reconhecer a atenuante referente à confissão espontânea do acusado, pelo que reduziu a reprimenda inicialmente imposta para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que por ocasião da terceira fase do sistema trifásico, impõe-se a majorante referente ao uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo se perfaz em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Quanto à sanção pecuniária, vê-se ter o juízo de primeiro grau a estabelecido de forma desproporcional e irrazoável à reprimenda corporal, isso é, em 100 (cem) dias-multa, impondo-se redimensiona-la para 40 (quarenta) dias-multa, sob o qual deve incidir a atenuante referente à confissão espontânea, restando a sanção de 30 (trinta) dias-multa, e ainda, a majorante do uso de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo se perfaz em 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do apelo, lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a sanção pecuniária imposta ao apelante para 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto
.

Belém (Pa), 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

18